Tribunal: TJBA
Processo: 8014101-51.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014101-51.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: AZOR TONIOLO FILHO

Advogado(s)
:
ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JUNIOR

ACORDÃO

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE EX-SÓCIO DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. TEMA 961/STJ. BASE DE CÁLCULO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1.265/STJ. OMISSÃO RECONHECIDA.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS

PARA ADEQUAR A BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO TEMA 1.265/STJ, FIXANDO-OS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA
.

I. CASO EM EXAME

1 -
O recurso.
Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que acolheu exceção de
pré
-executividade para excluir ex-sócio do polo passivo de execução fiscal de ICMS e condenou o embargante ao pagamento de honorários advocatícios.

2 -
O fato relevante.
O excipiente demonstrou, por prova documental pré-constituída, ter se retirado do quadro societário em setembro de 2008, ao passo que os fatos geradores dos débitos executados
referem-se
ao período de julho a setembro de 2010, dois anos após sua saída da sociedade.

3 -
A decisão embargada.
O acórdão embargado negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a exclusão do ex-sócio do polo passivo e a condenação do Estado ao pagamento de honorários, com fundamento no Tema 961/STJ. Os honorários foram fixados em 10% do valor da causa, nos termos dos
arts
. 85, §§ 2º e 3º, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4 - Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração; e (
ii
) saber se, reconhecida eventual omissão, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, em observância ao Tema 1.265/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5 - Os embargos de declaração constituem recurso de integração, cabível apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Não se prestam ao reexame de questões já decididas nem à revisão do mérito do julgado por mero inconformismo da parte vencida.

6 - O acórdão embargado não padece de vício quanto ao cabimento da exceção de
pré
-executividade nem quanto ao reconhecimento da ilegitimidade do ex-sócio. A saída societária anterior aos fatos geradores do tributo foi comprovada de plano, por prova documental inconteste, sem necessidade de dilação probatória, o que viabiliza a via eleita, nos termos da Súmula nº 393 do STJ. O Tema 108/STJ não afasta essa conclusão, pois pressupõe hipótese em que a responsabilidade tributária do sócio constante da CDA é, ao menos em tese, plausível e demanda investigação probatória, o que não ocorre no caso concreto.

7 - Há omissão, contudo, no que toca à base de cálculo dos honorários advocatícios. O STJ, ao julgar o Tema 1.265, firmou a tese de que, nos casos em que a exceção de
pré
-executividade resulta exclusivamente na exclusão do excipiente do polo passivo, sem extinção da execução fiscal, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC, por ser inestimável o proveito econômico obtido. O acórdão embargado, ao manter os honorários fixados com base nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, deixou de examinar essa questão, configurando omissão sanável com atribuição de efeitos modificativos, nos termos do art. 1.024, § 4º, do CPC.

8 - Fixam-se os honorários advocatícios por apreciação equitativa, em atenção aos parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC — grau de zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa e trabalho realizado —, considerando a simplicidade do incidente, a ausência de dilação probatória e o valor da causa de R$ 1.000,00, no importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

9 - O parcial acolhimento dos embargos afasta o reconhecimento do caráter protelatório do recurso, razão pela qual deixa-se de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

10 - Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para adequar a base de cálculo dos honorários advocatícios ao Tema 1.265/STJ, fixando-os por apreciação equitativa no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, mantendo-se o acórdão embargado em todos os seus demais termos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8014101-51.2024.8.05.0000
, sendo parte Embargante
ESTADO DA BAHIA
e parte Embargada
AZOR TONIOLO FILHO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com efeitos modificativos, nos termos do voto da Relatora.